Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. É certo que a imissão de posse é uma ação petitória ajuizada pelo proprietário do bem contra o seu ocupante, sendo que eventual concessão de liminar, initio litis, pressupõe a prova do domínio sobre o bem, sua individualização e a demonstração da posse injusta exercida pela parte adversa.
2. Recurso conhecido e desprovido.